Tribunal: TJDFT
Processo: 0745408-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104–A e 104–B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA.

1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021.

3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial.

4. Agravo conhecido e não provido.